Tribunal: STF
Processo: Rcl 66669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.876/DF. RE 765.320-RG/MG; TEMA RG Nº 916. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela Turma Recursal temporária de Caratinga, no Processo nº 5008680-37.2020.8.13.0134, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/MG.
 
    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pela ora beneficiária, Roselmira Gomes Abrão, em desfavor do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de garantir o direito à indenização por férias-prêmio não gozadas.
 
    3. Relata que a ora beneficiária ingressou no serviço público por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.876/MG. Noticia que nas instâncias inferiores prevaleceu o direito da ex-servidora ao recebimento de três meses de férias-prêmio em pecúnia.
 
    4. Informa que a Turma Recursal reclamada, em sede de recurso inominado, “consignou prevalecer o entendimento segundo o qual o servidor faz jus à conversão das férias prêmio em espécie não gozadas por ocasião de sua aposentadoria ou desligamento, diante da impossibilidade de sua fruição após a cessação do vínculo com o ente público, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração”.
 
    5. Diz da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. Registra que interpôs agravo interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do recurso extraordinário, porquanto a orientação jurisprudencial deste STF é no sentido de negar o direito ao recebimento de férias-prêmio a servidor efetivado pela Lei Complementar estadual nº 100, de 2007. Menciona que o referido agravo teve seu provimento negado.
 
    6. Sustenta, em síntese, que a Turma Recursal temporária de Caratinga, ao manter o direito ao recebimento de férias-prêmio, à ora beneficiária, ignorou por completo o que decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/MG.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. No presente caso, aponta-se como ato violador o acórdão proferido pela Turma Recursal Temporária de Caratinga, em sede de recurso inominado, por meio do qual mantido o reconhecimento do direito da ora beneficiária à conversão de férias-prêmio não gozadas em pecúnia, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 3, p. 20-21; grifos e destaques do original):
 
“(...) Tendo em vista a ausência de concurso público e a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da LC Estadual nº 100/2007, pelo E. Supremo Tribunal Federal, a recorrida já se encontra aposentada, assim não assiste razão a recorrida aos pedidos de reconhecimento de nulidade de vínculo e depósitos de FGTS. 
Já com relação às férias prêmio, consigno prevalecer o entendimento segundo o qual o servidor faz jus à conversão das férias prêmio em espécie não gozadas por ocasião de sua aposentadoria ou desligamento, diante da impossibilidade de sua fruição após a cessação do vínculo com o ente público, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 
Nesse sentido, o TJMG na Apelação Cível 1.0297.16.002354-7/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 10/09/2021, que cito:
“...EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSOS DE APELAÇÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS - SERVIDORA EFETIVADA APOSENTADA - LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 - HIPÓTESE ABARCADA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO BOJO DA ADI N. 4.876/MG - CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO - DIREITO ÀS FÉRIAS PRÊMIO - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - PRESCRIÇÃO -BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO DA ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO - CONSECTÁRIOS - LEI N. 11.960/09 - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA - IMPOSTO DE RENDA - DESCABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA - APELO DO RÉU PREJUDICADO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE- Com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100/2007, no bojo da ADI n. 4.876/MG, restaram fulminados todos os atos que dela decorreram, considerada a abrangência pretérita da declaração de inconstitucionalidade, cuja repercussão atinge todos os atos praticados com base na norma viciada, desde a sua edição. No entanto, nas específicas hipóteses ressalvadas na modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada, aí considerada a aposentadoria do servidor pelo regime próprio, houve o reconhecimento da convalidação do vínculo estabelecido em todo período e, consectariamente, o afastamento da nulidade. - O servidor efetivado já aposentado pelo regime próprio, cuja higidez do vínculo foi preservada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada na ADI n. 4.876/DF, não é abrangido pela tese vinculativa firmada no REsp n. 1806096/MG. - Válido o liame funcional entre a autora e o Estado de Minas Gerais, devem ser deferidas à servidora as férias prêmio, a partir da primeira designação, com a consequente indenização, ante a impossibilidade de gozo advindo da aposentação. - O prazo prescricional para o servidor aposentado pleitear em juízo a indenização pelas férias prêmio não gozadas é quinquenal e passa a fluir a partir da aposentação. - A conversão em espécie de férias prêmio de servidor aposentado deve ter como a base de cálculo a última remuneração antes da aposentação, sobre a qual incidirá correção monetária desde a data da publicação da aposentadoria. - À luz do entendimento chancelado pelo Excelso Pretório, nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária observará a variação do IPCA-E e os juros serão computados pelo índice de juros da caderneta de poupança. - Tratando-se de sentença ilíquida em processo em que é parte a Fazenda Pública os honorários devem ser fixados quando da liquidação. - A natureza indenizatória da conversão de férias prêmio não gozadas em pecúnia desautoriza a incidência do imposto de renda. - Sentença parcialmente reformada na remessa necessária conhecida de ofício. Recurso do réu prejudicado. Apelo da autora provido em parte...”
Assim, extrai-se que a Constituição do Estado de Minas Gerais assegura ao servidor que completar um quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público, a concessão de três meses de licença prêmio. 
Os documentos apresentados nos autos fazem prova da aquisição do direito pela recorrida, demonstrando que esta possui saldo total de 3 (três) meses de férias-prêmio não usufruídas. 
Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público aposentado tem direito à indenização por férias e licença prêmio não gozadas, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado, sendo impossível afastar o direito à sua obtenção sob pena de lesão ao direito adquirido. 
Neste sentido, e considerando que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento à servidora dos valores a que faz jus a título de férias prêmio não usufruídas quando na atividade, a procedência do pedido formulado na exordial é medida que se impõe.
(...)
Isto posto, nego provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS. (...).”
 
    12. O Estado de Minas Gerais aponta que o acórdão acima afronta o decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/MG.
 
    13. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 4.876/MG, declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais, que previu a efetivação de servidores contratados em caráter temporário. Transcrevo a ementa da mencionada ADI:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram  nomeados em virtude de aprovação em concurso público,  imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.
5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014, p. 1º/07/2014).
 
    14. Segundo se reiterou na ementa dos embargos de declaração opostos contra o acórdão na ADI nº 4.876/DF, “discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais” (ADI nº 4.876-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 18/08/2015).

    15. Conforme se verifica, com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.

    16. Com efeito, considero que a autoridade reclamada observou os parâmetros fixados nos paradigmas indicados como violados. Como se pode notar, a beneficiária não foi atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADI nº 4.876/DF, porquanto beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão e aposentada pelo regime de previdência próprio do Estado de Minas Gerais (e-doc. 2). 

    17. Não há, portanto, estrita aderência na espécie, consoante, inclusive, decidi na Rcl n.º 58.849/MG, j. 09/12/2023, p. 11.12/2023.   

    18. Nesse sentido, registro as seguintes decisões monocráticas que, não obstante serem favoráveis ao reclamante, distinguem as situações dos direitos à percepção de saldo do FGTS, ou ao recebimento de férias-prêmio não gozadas: Rcl nº 57.287/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2023, p. 03/02/2023), Rcl nº 57.202/MG (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/12/2022, p. 06/12/2022), RE nº 1.365.431/MG (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022) e RE nº 1.370.073/MG  (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022). 

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 	
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator